Tribunal: TRF3
Processo: 5000940-77.2022.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
712/775)

5000940-77.2022.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000940-77.2022.4.03.6113

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: JAIR RENATO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEBER FREITAS DOS REIS - SP134551-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: LUCELIA REZENDE RIBEIRO SAMPAIO

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DA AQUISIÇÃO. CONCLUSÃO PELA FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para afastar restrição de transferência incidente sobre o caminhão Mercedes-Benz/Atron 1719, placa EYX4462, determinada em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários.

O embargante alegou ter adquirido o veículo em 28/06/2016, antes da inscrição dos débitos em dívida ativa, sustentando boa-fé na aquisição e requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião do bem. A sentença rejeitou o pedido ao reconhecer dúvida relevante acerca da data da alienação e afastou a usucapião por ausência de decurso do prazo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o embargante comprovou ter adquirido o veículo antes da inscrição dos créditos tributários em dívida ativa, de modo a afastar a configuração de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 185 do CTN, com redação dada pela LC no 118/2005, entende-se por fraudulenta a alienação de bens realizada por devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

O contrato particular apresentado pelo embargante não possui chancela oficial que comprove a data nele aposta, gerando dúvida razoável quanto à efetiva realização da alienação antes da inscrição dos débitos.

A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) demonstra que a transferência formal do bem ocorreu apenas em 17/05/2021, após as inscrições em dívida ativa, circunstância que reforça a conclusão pela fraude.

Outros elementos dos autos — como divergências entre a narrativa do embargante, declaração da executada e extratos de pagamentos realizados por terceiro e em valores distintos do previsto — não corroboram a alegada aquisição anterior.

Não comprovada a existência de bens suficientes para garantir o débito no momento da suposta alienação, mantém-se a conclusão pela fraude à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa entende-se por fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN. 2. A ausência de prova idônea da data da alienação impede o afastamento da fraude à execução em embargos de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000940-77.2022.4.03.6113

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: JAIR RENATO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEBER FREITAS DOS REIS - SP134551-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: LUCELIA REZENDE RIBEIRO SAMPAIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por JAIR RENATO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ele opostos e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Execução Fiscal no 5002009-52.2019.4.03.6113 foi ajuizada em face de Lucelia Rezende Ribeiro Sampaio - ME, visando à cobrança de créditos tributários no valor histórico de R$ 27.807,08.

No curso da ação executória, em 16/09/2019, foi inserida, por meio do sistema Renajud, restrição de transferência sobre dois veículos de propriedade da executada, dentre eles o caminhão Mercedes-Benz/Atron 1719, placa EYX4462.

Em 28/04/2022, JAIR RENATO NASCIMENTO opôs embargos de terceiro, alegando ter adquirido o referido veículo, em 28/06/2016, de boa-fé. Sustentou que o bem se encontra quitado e é utilizado em sua atividade de entrega de materiais de construção. Requereu, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião do veículo em seu favor.

Foi determinada ao embargante a juntada de cópia do Certificado de Registro do Veículo (CRV), documento que não havia sido apresentado quando do protocolo dos embargos de terceiro.

O embargante juntou aos autos o referido documento, no qual consta, em seu anverso, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), datada de 17/05/2021, com firma reconhecida (ID 276184817).

O juízo de origem julgou improcedente o pedido e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Segundo o magistrado sentenciante, embora o contrato, supostamente datado de 28/06/2016, preceda a inscrição em dívida ativa dos débitos (10/09/2016, 22/10/2016, 12/11/2016, 27/03/2018, 02/02/2018, 10/03/2018 e 03/06/2018), há dúvida considerável acerca de sua legitimidade. Isso porque o contrato não possui chancela oficial que comprove a data nele aposta, de modo a afastar eventual fraude à execução.

A alegação de usucapião foi afastada sob o fundamento de que o veículo permaneceu alienado fiduciariamente até sua quitação, ocorrida em 14/05/2021. Assim, na data da sentença (24/02/2023), não teria decorrido o prazo de três anos desde 14/05/2021 a justificar o reconhecimento da posse ad usucapionem pelo embargante.

Em suas razões recursais, JAIR RENATO NASCIMENTO sustenta que a legislação não exige do adquirente o reconhecimento de firma na assinatura do contrato de compra e venda. Reitera sua boa-fé e ressalta a idoneidade do testemunho de funcionário do Banco do Brasil, que acompanhou todo o trâmite da compra e venda e afirmou que o negócio jurídico ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal. Requer o provimento da apelação e o cancelamento de todos os atos de constrição que recaem sobre o caminhão.

Com a apresentação de contrarrazões pela União Federal, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de levantamento da restrição de transferência que recai sobre o caminhão Mercedes Benz/Atron 1719, placa EYX4462.

O art. 185 do Código Tributário Nacional, em sua redação original, dispunha que a alienação de bens ou rendas por devedor da Fazenda Pública citado em ação de execução fiscal, enseja a presunção de fraude. Após a promulgação da LC 118/2005, com vigência em 09/06/2005, foi excluída a citação do executado como condição à configuração de fraude à execução. In verbis:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

No julgamento do REsp no 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ concluiu que o critério para a configuração da fraude à execução é definido pela norma vigente na data da alienação. Assim, efetivada a transação antes da vigência da referida lei complementar, presume-se fraudulenta a alienação ocorrida após a citação válida do devedor. Ocorrida, no entanto, após a vigência da LC 118/2005, entende-se configurada a fraude à execução caso a alienação ocorra posteriormente à inscrição do devedor em dívida ativa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

(...) 3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

Além disso, para que haja o reconhecimento de fraude à execução, exige-se a demonstração inequívoca de que o sujeito passivo em débito, ao alienar ou onerar o seu bem, não reservou bens ou rendas suficientes para o pagamento total da dívida inscrita na forma do parágrafo único do mencionado artigo 185 do CTN.

Na exordial dos embargos de terceiros, JAIR RENATO NASCIMENTO sustenta ter adquirido o caminhão Mercedes Benz/Atron 1719 em 28/06/2016, antes, portanto, da inscrição em dívida ativa dos débitos em cobro na execução fiscal no 5002009-52.2019.4.03.6113, o que ocorreu 10/09/2016, 22/10/2016, 12/11/2016, 27/03/2018, 02/02/2018, 10/03/2018, 03/06/2018.

Apesar da cronologia dos fatos, compartilho do entendimento do juízo de origem sobre existir dúvida razoável a respeito da data da alienação do veículo, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento de fraude à execução. Explico.

Da análise do contrato juntado no ID 276184698, é possível verificar que, em verdade, a executada Lucelia Rezende Ribeiro Sampaio – ME firmou compromisso de compra e venda com João Ricardo do Nascimento supostamente em 28/06/2016 e, na mesma data, as obrigações do contrato foram transferidas para JAIR RENATO NASCIMENTO.

No entanto, como bem fundamento pelo juízo de origem, não há nenhuma chancela oficial que comprove a data aposta nem na promessa de compra e venda e nem no termo de cessão de direitos.

A dúvida é agravada pelo fato de, na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV (ID 276184817), juntada após determinação da origem, existir anotação de que o veículo foi transferido ao embargante apenas em 17/05/2021, isto é, após as inscrições dos débitos. Diferentemente do documento particular anteriormente mencionado, na ATPV, as assinaturas da executada e de JAIR RENATO NASCIMENTO foram reconhecidas por autenticidade.

Salta aos olhos ainda que a forma da aquisição do veículo narrada pelo embargante destoa da afirmação de Lucelia Rezende Ribeiro Sampaio – ME ao oficial de justiça em diligência realizada no âmbito da execução fiscal. De acordo com a executada, “(...) o veículo M. Benz/Atron 1719, placa EYX4462, era alienado ao Banco do Brasil Finame, e foi devolvido para o banco”.

Por fim, os extratos juntados com a exordial indicam que as transferências mensais alegadamente relativas ao parcelamento do veículo eram, em sua maioria, realizadas em valor diferente do indicado no contrato e por terceira pessoa, a saber, Regina Fatima Taveira EPP. Não corroboram, portanto, as alegações do embargante.

Cabe ressaltar que este relator compartilha do entendimento do juízo a quo quanto a não terem sido encontrados bens suficientes para garantir o débito e, assim, permitir a alienação.

Não provida a apelação, majoro o ônus sucumbencial em desfavor da embargante em 2%.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento à apelação, majorados os ônus sucumbenciais conforme fundamentação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DA AQUISIÇÃO. CONCLUSÃO PELA FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para afastar restrição de transferência incidente sobre o caminhão Mercedes-Benz/Atron 1719, placa EYX4462, determinada em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários.

O embargante alegou ter adquirido o veículo em 28/06/2016, antes da inscrição dos débitos em dívida ativa, sustentando boa-fé na aquisição e requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião do bem. A sentença rejeitou o pedido ao reconhecer dúvida relevante acerca da data da alienação e afastou a usucapião por ausência de decurso do prazo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o embargante comprovou ter adquirido o veículo antes da inscrição dos créditos tributários em dívida ativa, de modo a afastar a configuração de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 185 do CTN, com redação dada pela LC no 118/2005, entende-se por fraudulenta a alienação de bens realizada por devedor após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

O contrato particular apresentado pelo embargante não possui chancela oficial que comprove a data nele aposta, gerando dúvida razoável quanto à efetiva realização da alienação antes da inscrição dos débitos.

A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) demonstra que a transferência formal do bem ocorreu apenas em 17/05/2021, após as inscrições em dívida ativa, circunstância que reforça a conclusão pela fraude.

Outros elementos dos autos — como divergências entre a narrativa do embargante, declaração da executada e extratos de pagamentos realizados por terceiro e em valores distintos do previsto — não corroboram a alegada aquisição anterior.

Não comprovada a existência de bens suficientes para garantir o débito no momento da suposta alienação, mantém-se a conclusão pela fraude à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A alienação de bem realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa entende-se por fraudulenta, nos termos do art. 185 do CTN. 2. A ausência de prova idônea da data da alienação impede o afastamento da fraude à execução em embargos de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.141.990/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão